Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-78.2016.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002997-78.2016.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE - CPF: 514.316.451-68 (AGRAVADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KLEBES REZENDE DA CUNHA - CPF: 652.107.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002997-78.2016.8.11.0012

REPRESENTANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DE APOSENADORIA SEM PROVA DA CONTRATAÇÃO – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ressoa incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário e na conta bancária da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação (REsp no 1199782/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002997-78.2016.8.11.0012

REPRESENTANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: CARMELITA RIBEIRO CUNHA RESENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, e, com isso, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Perdas e Danos Morais
, ajuizada por
Carmelita Ribeiro Cunha Resende
, para declarar a inexistência do débito e dos contratos de nos. 101809 e 569533276; determinar a devolução dos valores descontados de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento indevido, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Também condenou o banco requerido, ora agravante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de julgamento monocrático, por violação ao artigo 932 do CPC.

Alega a inexistência de ilícito, ensejador do dever de indenizar, porque ficou demonstrada a regularidade da contratação e que efetuou a baixa do contrato e o ressarcimento dos valores descontados, antes mesmo do ajuizamento da ação.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 43478037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 0002997-78.2016.8.11.0012

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina, que, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Perdas e Danos Morais
, ajuizada por
Carmelita Ribeiro Cunha Resende
, para declarar a inexistência do débito e dos contratos de nos. 101809 e 569533276; determinar a devolução dos valores descontados, de forma simples corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento indevido, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Também condenou o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula no 362, STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Pois bem.

Não prospera a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne de questão gravita em torno da existência ou não do dever de indenizar dano provocado em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal,
o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência das relações jurídicas, alicerçadoras do pleito inicial.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o

A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetuados, tanto em seu benefício previdenciário, quanto na sua conta bancária, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasá-los.

Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, originadora das parcelas descontadas, o que inocorreu.

Aliás, ressoa incontroverso que o banco/agravante efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário e na conta bancária da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de a instituição financeira ter providenciado a devolução de parte dos descontos realizados, não afasta a responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, que, ainda que momentaneamente, ficou desprovida de parte de seus proventos, em decorrência do ato ilícito perpetrado.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020